Tribunal: TJPA
Processo: 0008318-46.2017.8.14.0022
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão julgador: SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2024-12-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0008318-46.2017.8.14.0022

APELANTE: RAIMUNDO BENEDITO DO SOCORRO DA COSTA RODRIGUES

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Juiz Convocado SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE DE LIMA

EMENTA

ACÓRDÃO Nº.

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL.

PROCESSO Nº 0008318-46.2017.8.14.0022.

RECURSO: APELAÇÃO CRIMINAL.

COMARCA: VARA ÚNICA DE IGARAPÉ MIRI/PA.

APELANTE: RAIMUNDO BENEDITO DO SOCORRO DA COSTA RODRIGUES
(ADV: KELVYN CARLOS DA SILVA MENDES – OAB/PA Nº26.494).

APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA.

PROCURADOR DE JUSTIÇA:
MARCOS ANTONIO FERREIRA DAS NEVES.

REVISOR: Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO.

RELATOR: SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA,
Juiz
Convocado.

EMENTA:
APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS.
PRELIMINARES:

R
EQUERIMENTO DE CONCESSÃO DE JUSTIÇA GRATUITA. PEDIDO INÓCUO. CUSTAS PROCESSUAIS DISPENSADAS PELO JUÍZO PRIMEVO. CERCEAMENTO DE DEFESA POR JUNTADA DE LAUDO DEFINITIVO APÓS ALEGAÇÕES FINAIS. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO À DEFESA.
MÉRITO:
DESCLASSIFICAÇÃO PARA O ART. 28 DA LEI 11.343/2006. INCABÍVEL PELA PROVAS COLHIDAS NA INSTRUÇÃO PROCESSUAL. INAPLICABILIDADE DA PENA DE MULTA. IMPOSSIBILIDADE.

PRECEITO SECUNDÁRIO DA NORMA PENAL. REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE DE OFÍCIO
. FUNDAMENTAÇÃO GENÉRICA NA EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE.
DECLARADA A EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DO APELANTE PELA PRESCRIÇÃO. DEMAIS PLEITOS PREJUDICADOS.
RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1.

Inafastável a condenação do apelante nas custas processais conforme previsão do art. 804 do CPP, contudo, houve isenção da exigibilidade das custas em édito condenatório.

2.

O Supremo Tribunal Federal já decidiu que "descabe o argumento relativo à nulidade do processo em virtude da juntada tardia do laudo de exame toxicológico, já que não ficou demonstrado o prejuízo sofrido pelo paciente. O laudo foi apresentado antes da prolação da sentença e apenas confirmou a toxicidade da substância apreendida" (STF, HC 104.871, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, PRIMEIRA TURMA, DJe de 07/10/2011).

3.

O conjunto probatório demonstra a prática do crime de tráfico de drogas, amparado na prova oral, e laudos toxicológicos atestando apreensão de substância entorpecente e petrechos utilizados para comercialização de drogas, na residência e na posse do apelante, sendo incabível a desclassificação.

4.

Descabida a inaplicabilidade da pena de multa por ser tratar de preceito secundatrio da norma penal.

5.

De ofício, realizado
redimensionamento da pena-base, com reflexos na pena final e definitiva, incluvive, na pena de multa,

com vistas a obedecer aos princípios da legalidade, razoabilidade e proporcionalidade, em razão de utilização de fundamentação genérica para negativação de circunstâncias judiciais
.

6.

Declarada, de ofício, a extinção da punibilidade do apelante, pela prescrição da pretensão punitiva, na modalidade intercorrente.

7.

Recurso conhecido e desprovido, porém, de ofício,
redimensionada a pena final, e declarada, a extinção da punibilidade do apelante, pela prescrição da pretensão punitiva, na modalidade intercorrente. Decisão Unânime.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, conhecer do recurso e negar-lhe provimento,
porém, de ofício,
redimensionada a pena final, e declarada, a extinção da punibilidade do apelante, pela prescrição da pretensão punitiva
, nos termos do voto do Relator.

Sessões de Julgamento por Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 09 dias do mês de dezembro de 2024.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Apelação Penal interposto por
RAIMUNDO BENEDITO DO SOCORRO DA COSTA RODRIGUES
, por intermédio da defensoria pública, objetivando a reforma da r. sentença proferida
pelo
MM. Juízo de Direito da Vara Única de Igarapé Miri/PA,
nos autos da ação penal ajuizada pelo Ministério Público, que condenou o apelante pela prática do crime inserto no art.33, caput, da Lei nº.11.343/2006.

Após regular tramitação do feito, sobreveio sentença de procedência da pretensão punitiva do Estado, para condenar o apelante à pena de
03 (três) anos de reclusão e 300 (trezentos) dias-multa
em regime inicial semiaberto
(ID 5467988, fls. 01/04).

A defesa, em matéria preliminar, requereu justiça gratuita, assim como a nulidade da sentença, sob alegação de cerceamento de defesa, em vista de não ter sido oportunizado às partes manifestarem-se acerca da juntada tardia do laudo toxicológico definitivo. No mérito, postulou
a desclassificação para a conduta de consumo próprio, disposta no art. 28, da Lei nº 11.343/2006
.
Subsidiariamente, pugnou a não aplicação ou isenção da pena de multa, assim como, a restituição do valor apreendido, sustentando se tratar de dinheiro adquirido de forma lícita. Por fim, pleiteou a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos
(ID 5467989).

As contrarrazões firmaram-se pelo conhecimento e não provimento do apelo, consoante manifestação de ID 5467990.

Instada a se manifestar a Procuradoria de Justiça opinou pelo conhecimento e improvimento do recurso interposto (ID 5928863).

Com revisão, considerando que a apelação versa sobre delito tipificado com pena de reclusão (art.136, I, do RI/TJE).

É o relatório.

Processo apto para inclusão em pauta da próxima Sessão Ordinária de Plenário Virtual – Sistema PJE.

VOTO

DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

A apelação encontra-se adequada, tempestiva, com interesse da parte e legitimidade desta de recorrer. Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço o RECURSO.

DAS PRELIMINARES

DA CONCESSÃO DA JUSTIÇA GRATUITA

A defesa pleiteia os benefícios da justiça gratuita, o que não merece provimento, vez que é inafastável a condenação nas custas processuais em conformidade com o previsto no art. 804 do CPP. Todavia, destaco que o juízo
a quo
, asseverou na r. sentença guerreada:
“Diante da condição econômica do réu, isento este de custas processuais.”
, portanto, resta inócuo o pedido neste particular,
pelo que o rejeito
.

DO CERCEAMENTO DE DEFESA DIANTE DA JUNTADA TARDIA DO LAUDO TOXICOLÓGICO DEFINITIVO E NÃO MANIFESTAÇÃO DAS PARTES ACERCA DO REFERIDO LAUDO

Em suas razões, o apelante aduziu cerceamento de defesa, alegando grave prejuízo por violação ao princípio do devido processo legal, em vista da juntada do laudo toxicológico definitivo ter ocorrido após a apresentação das alegações finais, não lhe sendo oportunizado manifestar-se acerca do referido documento que atestou a materialidade do crime de tráfico de drogas.

Insta consignar, que apesar da juntada tardia do laudo definitivo, esse fato, por si só, não possui o condão de macular a comprovação da materialidade delitiva, pois, no caso vertente, anteriormente às alegações finais, já constava o Laudo Provisório (ID 5467991, pág. 12), anexado ao inquérito policial, elaborado por 02 (dois) peritos, atestando, de forma inequívoca, que a substância apreendida em posse do apelante, tratava-se de 10 (dez) gramas de Cocaína.

Sendo válido destacar que, além da droga encontrada em seu bolso, em sua residência também foram encontrados petrechos destinados ao fracionamento da droga para a comercialização (linha, saco plástico e tesoura), conforme auto de apresentação e apreensão de objeto constante do ID 5467991, pág. 11.

Nesse contexto, importante frisar contradições existentes no interrogatório do apelante, realizado sob o crivo do contraditório e ampla defesa, relatando desconhecer a existência do material encontrado em sua casa, sendo esses destinados para trabalho da escola de sua filha e alegando que sua companheira costurava. Complementando que nunca comercializou drogas, apenas usava, todavia, estava endividado e ia começar a vender para ganhar dinheiro, mas ainda não havia iniciado a venda.

Ressalto que a versão defensiva não encontra amparo nas demais provas dos autos,
porquanto o apelante não logrou êxito em desconstituir as existentes em seu desfavor, ônus exclusivo da defesa, nos termos do art. 156 do CPP, bem como não trouxe qualquer elemento que demonstre o contrário.

Por seu turno, o laudo provisório atrelado aos depoimentos testemunhais, uníssonos e convergentes no sentido de abordagem do apelante após denúncias de comercialização de drogas, e constatação de droga em posse deste, torna-se prova apta e robusta o suficiente na comprovação da autoria e materialidade delitiva do crime de tráfico de drogas.

Nesse sentido, faz-se pertinente entendimento sumulado neste Egrégio Sodalício sobre o assunto:

Súmula nº 32/TJPA: A ausência de Laudo Toxicológico Definitivo não conduz, necessariamente, à inexistência de prova de materialidade do crime, a qual poderá ser comprovada por outros elementos probatórios.

Ademais, como é cediço, não se reconhece nulidade sem demonstração de prejuízo, conforme dispõe o art. 563, do CPP, não sendo essa a hipótese dos autos, pois a arguição do apelante é meramente retórica sem sequer demonstrar, efetivamente, o que alega.

Por todo o exposto, não havendo mácula a ensejar a nulidade suscitada, rejeito a preliminar.

DO MÉRITO

DA DESCLASSIFICAÇÃO DO DELITO DE TRÁFICO DE DROGAS PARA CONSUMO PESSOAL

Averbo, de pronto, não assistir razão ao apelante, no que concerne ao
pleito de desclassificação para uso,
disposto no art. 28 da Lei 11.343/2006, aduzindo quantidade de droga irrisória,

vez que as provas nas quais se fundou o édito condenatório são robustas e harmônicas a respaldar a manutenção da condenação no que tange ao delito capitulado no artigo 33,
caput
, da Lei 11.343/2006 (tráfico de drogas).

Vislumbro que a
materialidade do fato
criminoso está sobejamente demonstrada pelo Auto de Apreensão e Apresentação
(ID 5467991, fl. 11)
e Laudo Toxicológico Provisório (ID 5467991, fl. 12), atestando que além de estar na posse de 06 gramas de Cocaína, na residência do apelante foram apreendidos petrechos utilizados para o fracionamento da droga.

Com efeito, em relação à
autoria delitiva
, válido enfatizar que os depoimentos das testemunhas de acusação
colhidos na fase policial foram ratificados sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, sobretudo os referentes aos policiais militares Fabiano Ferreira Vaz e Israel Penha do Nascimento, relatando de modo coeso e uníssono, que procederam à abordagem do apelante, após receberam denúncias anônimas de comercialização de drogas por parte deste, sendo confirmada com a apreensão da droga em sua posse.

Portanto, demonstrado que a conduta do apelante se enquadra no disposto no art. 33 da Lei 11.343/2006, e não tendo feito nenhuma prova das justificativas apresentadas, nem desconstituído as provas existentes em seu desfavor, sendo esse um ônus exclusivo da defesa, impõe-se a manutenção da condenação.

Friso, outrossim, que a defesa não conseguiu desconstituir as declarações prestadas pelos mencionados agentes públicos, não havendo nos autos nenhum motivo capaz de enfraquecer a credibilidade dos seus depoimentos.

Sobre a validade do testemunho policial, colaciono:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO DO DELITO. INVIABILIDADE. CONTUNDENTE ACERVO PROBATÓRIO PARA LASTREAR A CONDENAÇÃO. REVOLVIMENTO FÁTICO E PROBATÓRIO NÃO CONDIZENTE COM A VIA ESTREITA DO MANDAMUS. PRECEDENTES. DOSIMETRIA. TERCEIRA FASE. RECONHECIMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. IMPOSSIBILIDADE. PACIENTE REINCIDENTE. EXPRESSA VEDAÇÃO LEGAL. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. (...) - Ademais, segundo a jurisprudência consolidada desta Corte, o depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente caso. Precedentes. (...) - Agravo regimental não provido. (AgRg no HC n. 759.876/MT, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 16/8/2022, DJe de 22/8/2022.)

Portanto, constato que o acervo probatório possui robustez e segurança necessárias e suficientes para configurar o ilícito penal, amoldando-se a conduta do apelante ao delito
previsto no art. 33 da Lei nº 11.343/2006, o que
inviabiliza
acolhimento de desclassificação para a conduta prevista no art. 28, da lei nº 11.343/06.

DO PEDIDO DE
ISENÇÃO DA PENA DE MULTA

Pugnou a defesa, ainda, pela isenção do pagamento da pena de multa, ou sua redução para 10 (dez) dias-multa, o que não merece deferimento, haja visto que, integrando o preceito secundário da norma penal, não pode o magistrado deixar de aplicá-la, por absoluta ausência de amparo legal para tal isenção.

Nesse sentido:

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. PENA DE MULTA. ISENÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. 1
. Nos termos da jurisprudência desta Corte, não se admite a isenção da pena de multa prevista no preceito secundário da norma penal incriminadora, por falta de previsão legal.
Precedentes. 2. Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no REsp: 1708352 RS 2017/0287400-6, Relator: Ministro ANTÔNIO SALDANHA PALHEIRO, Data de Julgamento: 17/11/2020, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 04/12/2020)

Assim, inviável o deferimento do pleito de dispensa da sanção pecuniária veiculado no apelo, ante a falta de amparo legal, sem prejuízo que a eventual impossibilidade de adimplemento da pena de multa seja apreciada pelo juízo da execução penal.

Quanto a sua redução para 10 (dez) dias-multa, inviável de igual forma, pois o mínimo possível para o crime em tela é de 500 (quinhentos) dias-multa, conforme estabelecido no art. 33, caput, da Lei 11.343/2006.

DO REDIMENSIONAMENTO DA PENA DE OFÍCIO

A defesa não se insurgiu contrariamente à dosimetria da pena corpórea aplicada pelo juízo
a quo
, mas tão somente em relação a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. Contudo, cediço que a individualização da pena é uma atividade discricionária do julgador, e se sujeita à revisão na hipótese de ilegalidade flagrante ou teratologia – porque não observados os parâmetros legais estabelecidos ou o princípio da proporcionalidade.

Transcrevo trecho da sentença condenatória, na parte que interessa (ID 5467988):

(...)

Passo a dosar a pena do réu em atenção ao art. 68 do CPB. Analisando as circunstâncias judiciais do art. 59 do CPB, observo que a
culpabilidade
do réu é grave, na medida que trazia consigo para fins de entorpecente de alto poder lesivo a saúde humana (cocaína. conforme laudo pericial de fls. 60), mal que assola gravemente toda a sociedade brasileira, inclusive a desta Cidade, que, dia após dia, objetiva livrar a juventude desse grave vício, criado por pessoas que objetivam apenas lucrar em detrimento do prejuízo moral e material alheio. O réu é primário. Sua conduta social e personalidade não foram aferidas no curso da instrução. Os
motivos do crime
lhe são desfavoráveis, pois realizava a mercancia com o objetivo de angariar dinheiro para sustentar seu vício de drogas, sendo que tal conduta acabou arregimentando diversos usuários que passaram a viver sob o domínio de substância entorpecentes. As
circunstâncias
também tendem contra o réu, posto que sua residência era utilizada para confeccionar a droga, sendo que no local havia uma criança, conforme relatado em seu interrogatório. As
consequências
não podem figurar em seu favor, uma vez que a sociedade como um todo, diante da prática de ilícitos desta natureza, passa a viver em profunda instabilidade e insegurança. pois, o tráfico de drogas é apenas o início da prática de outros crimes e da desestruturação familiar.

O comportamento da vitima, no caso, o Estado, em nada concorreu para o crime.
Diante disso, fixo a reprimenda em 09 (nove) anos de reclusão e ao pagamento de 900 (novecentos) dias-multa.

Não há circunstâncias agravantes e atenuantes de pena.

Também não há causas de aumento de pena, porém devtj incidir a causa de diminuição prevista no art. 33, §4º da Lei 11.343/06, devendo a reprimenda ser reduzida no patamar de 2/3, nos termos da fundamentação,
ficando definitivamerite dosada em 03 (três) anos de reclusão e ao pagamento de 300 (trezentos) dias-multa
.

Considerando a condição econômica do réu. fixo o dia multa em 1/30 do valor do salário minimo vigente à época do fato.

Havendo circunstância judicial desfavorável, deixo de substituir a pena privativa de liberdade por restritiva de direitos (art. 44, inciso 111 do CPB).

(...). (grifei)

Pois bem, após a reavaliação do art. 59 do CPB, verifico, de ofício, necessidade de redimensionamento da dosimetria, no que diz respeito às vetoriais da
culpabilidade, motivos e consequências do crime,
pois as fundamentações são inerentes ao tipo, inexistindo fundamentação concreta a justificar a negativação dos referidos vetores, nesse sentido, válido mencionar a
Súmula nº 17
deste e. Corte
(“a fixação da pena-base deve ser fundamentada de forma concreta, idônea e individualizada, não sendo suficientes referências a conceitos vagos, genéricos ou inerentes ao próprio tipo penal”)
, motivo pelo qual,
considero culpabilidade, motivos e consequências do crime, neutras.

Todavia, constato escorreita a avaliação negativa das
circunstâncias do crime,
pois utilizava sua residência para confeccionar as drogas, sendo que sua filha, menor, residia no local, fatos que justificam a negativação da vetorial.

Assim, de ofício, procedo ao redimensionamento da pena base, em respeito aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade,
por constatar apenas uma circunstância judicial desfavorável ao apelante,
devendo a pena ser elevada em 1/6 (um sexto)
, perfazendo-se em
05 (cinco) anos, 10 (dez) meses de reclusão,

mais 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa.

Nesse entendimento, colaciono julgado da Superior Corte Brasileira:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. FURTO QUALIFICADO. DOSIMETRIA. PENA-BASE. CIRCUNSTÂNCIAS DESFAVORÁVEIS. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. FIXAÇÃO DE PATAMAR DE 1/6 (UM SEXTO) PARA CADA VETORIAL NEGATIVA. PRECEDENTES. MAJORANTE DO REPOUSO NOTURNO (ART. 155, § 1. º, DO CÓDIGO PENAL). INCOMPATIBILIDADE COM A FORMA QUALIFICADA DO DELITO. ENTENDIMENTO JURISPRUDENCIAL FIRMADO PELA TERCEIRA SEÇÃO DESTA CORTE NO JULGAMENTO QUALIFICADO DO TEMA REPETITIVO N. 1.087. PENAS REDIMENSIONADAS. AGRAVO DESPROVIDO.
1. Segundo a jurisprudência deste Tribunal Superior, a exasperação da pena basilar, pela existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis, deve seguir o parâmetro de 1/6 (um sexto) para cada vetorial valorada negativamente, fração esta que se firmou em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, salvo a apresentação de elementos concretos, suficientes e idôneos que justifiquem a necessidade de elevação em patamar superior
. 2. No âmbito desta Corte, por anos, prevaleceu o entendimento jurisprudencial de que a majorante do furto praticado durante o repouso noturno seria compatível com a forma qualificada do referido delito. 3. No entanto, houve o overruling dessa orientação jurisprudencial. No julgamento dos Recursos Especiais n. 1.888.756, 1.891.007 e 1.890.981 sob o rito previsto nos arts. 1.036 e 1.037 do Código de Processo Civil, concluído em 25/05/2022, a Terceira Seção desta Corte Superior de Justiça, fixou, no Tema Repetitivo n. 1.087, a tese de que "[a] causa de aumento prevista no § 1º do art. 155 do Código Penal (prática do crime de furto no período noturno) não incide no crime de furto na sua forma qualificada (§ 4º)". 4. Agravo regimental desprovido. (AgRg no AREsp n. 1.895.576/MG, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 27/9/2022, DJe de 3/10/2022.) (grifei)

Na
segunda fase
, ante a inexistência de agravantes e atenuantes, permanece a pena intermediária inalterada.

Já na
terceira fase
, concreta e idônea a fundamentação a justificar a aplicação da minorante do art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/2006 em seu grau máximo, 2/3 (dois terços), tendo em vista a apelante ser
reconhecidamente primária, possuir bons antecedentes e não se dedicar a atividades criminosas ou integrar organização criminosa, o que resulta na pena final de
01 (um) ano, 11 (onze) meses e 10 (dez) dias de reclusão, mais 194 (cento e noventa e quatro) dias-multa
, fixada no valor mínimo unitário.

Considerando o
quantum
de pena imposta e a primariedade do réu, estabeleço, com esteio no art.33, §2º, alínea “c” do CP, o regime
ABERTO

para início de cumprimento de pena.

Considerando a
desfavorabilidade de uma circunstância judicial
(circunstancias do crime), entendo que
descabe a conversão da pena privativa de liberdade em restritiva de direito, a teor do art.44, do CP e da jurisprudência
aplicável à matéria, a exemplo do AgRg no AREsp 1958129 / SP (STJ, julgamento: 17/10/2022).

Não há o que se falar em restituição da quantia apreendida, pois pelas circunstancias em que o valor foi apreendido, denota-se ser produto de tráfico de drogas, pelo que mantem-se seu perdimento, nos moldes estabelecidos pelo juízo
a quo
.

DA PRESCRIÇÃO DE OFÍCIO

Após realização de nova dosimetria, urge analisar, de ofício, questão de ordem pública relativa à
extinção da punibilidade do apelante em virtude da prescrição.

Considerando que não houve recurso da acusação, cuja sentença condenatória já transitou em julgado, a reprimenda não mais se encontra suscetível ao aumento, de modo que se tem o prazo de 04 (quatro) anos como parâmetro para aferição do prazo prescricional, à luz do art. 109, V, do CPB, tendo em vista a pena corporal cominada em concreto, qual seja,
01 (um) ano, 11 (onze) meses e 10 (dez) dias de reclusão, mais 194 (cento e noventa e quatro) dias-multa
.

Assim, pelo fato de haver transcorrido mais de 04 (quatro) anos desde a ciência do Ministério Público, em 09/09/2019, que se manteve silente, percebo que decorreu lapso temporal superior ao necessário à efetivação da prescrição na modalidade intercorrente, impondo-se a
declaração, de ofício, da extinção da punibilidade do apelante
, com fulcro nos artigos 107, IV, c/c art. 109, V, e art.110, §1º, todos do CP.

DO DISPOSITIVO

Ante o exposto,
conheço do recurso e nego-lhe provimento
, contudo, de ofício, procedo com o redimensionamento da pena, e via de consequência,
declarar a extinção da punibilidade do apelante
, pela prescrição intercorrente da pretensão punitiva estatal, com fulcro nos artigos 107, IV, c/c art. 109, V, e art.110, §1º, todos do CP.

É como voto.

Belém (PA), data da assinatura eletrônica.

SÉRGIO
AUGUSTO DE ANDRADE
LIMA

Juiz Convocado Relator

Belém, 12/12/2024